Tribunal: TJSP
Processo: 1001606-17.2023.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Irresignação do autor. Alegação de que foi enganado pelo banco réu, uma vez que pretendia contratar empréstimo consignado, e não o cartão de crédito consignado. Não verificado. Processo de contratação que se deu por meio físico. Assinatura específica lançada em termo de adesão de cartão de

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Irresignação do autor. Alegação de que foi enganado pelo banco réu, uma vez que pretendia contratar empréstimo consignado, e não o cartão de crédito consignado. Não verificado. Processo de contratação que se deu por meio físico. Assinatura específica lançada em termo de adesão de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em seu benefício previdenciário. Ausência de impugnação ao contrato e aos documentos apresentados pelo réu. Valor do empréstimo contratado que fora depositado na conta corrente do autor. Precedente deste E. TJSP. Ausentes indícios mínimos de que houve fraude, conclui-se pela inexistência da prática de ato ilícito. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Pretensão de que seja afastada a condenação ao pagamento de multa. Possibilidade. Mero exercício do direito de ação que não implica litigância de má-fé. Hipótese em que o demandante impugna a forma da contratação e não a própria celebração do contrato. Sentença reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.